Tribunal: TJDFT
Processo: 0713880-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713880-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO LOUREIRO CAVALCANTI SOBRINHO, LAUTONIO JUNIOR CARLOS LOUREIRO, CARDIORAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S - EPP AGRAVADO: JOALBO MATOS DE ANDRADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora